Tribunal: TJDFT
Processo: 0751716-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751716-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN DE ABREU CARDOSO RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CADASTRO DE RESERVA. LEI DISTRITAL POSTERIORMENTE DECLARADA CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJDFT. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, na qual se pleiteava a reintegração ao cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital no 01/CP-32, de 30/04/2021, para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília – BRB, após exclusão com fundamento em cláusula de barreira prevista no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a exclusão do apelante do concurso público, com base em cláusula de barreira prevista no edital, é válida à luz da Lei Distrital no 6.488/2020; e (II) estabelecer se a posterior declaração de constitucionalidade dessa norma pelo STF tem o condão de invalidar o ato administrativo de exclusão praticado anteriormente, com fundamento na inconstitucionalidade reconhecida pelo TJDFT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão do candidato obedece ao item 13.7.1 do edital, que determina a eliminação dos candidatos que não figurarem até a 200a colocação, cláusula de barreira amparada em norma vigente e entendimento judicial dominante à época da publicação do edital. 4. A Lei Distrital no 6.488/2020, que alterou a Lei no 4.949/2012 para vedar a eliminação de candidatos fora do número de vagas, teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo TJDFT antes da publicação do edital do certame, prevalecendo esse entendimento até o julgamento posterior do RE no 1.330.817 pelo STF. 5. A decisão do STF que declarou a constitucionalidade da Lei no 6.488/2020 não possui efeitos retroativos que possam invalidar atos jurídicos perfeitos praticados sob a égide de decisão judicial contrária então vigente. 6. A aplicação retroativa da decisão do STF comprometeria os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, além de afrontar o art. 5o, XXXVI, da CF/1988, que resguarda o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. 7. Não há direito subjetivo à nomeação de candidato eliminado por cláusula de barreira legítima, tampouco cabimento na alegação de preterição ou interesse público na convocação, dada a eliminação regular do candidato apelante. 8. A tese do reposicionamento de candidatos no cadastro de reserva não se aplica ao caso, pois não guarda pertinência com a controvérsia, centrada na legalidade da exclusão em razão de classificação insuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Decisão unânime. Tese de julgamento: A eliminação de candidato do concurso público com base em cláusula de barreira prevista no edital é válida quando realizada sob a vigência de entendimento judicial que reconhecia a inconstitucionalidade da norma legal que vedava tal eliminação. A posterior declaração de constitucionalidade dessa norma pelo STF não tem efeito retroativo capaz de invalidar ato administrativo perfeito, praticado com base em decisão judicial anterior. A observância à cláusula de barreira afasta o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, não configurando preterição ou violação ao interesse público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 37, I e II; CPC, arts. 1.012, § 1o, V; 487, I; 85, § 11; 1.026, § 2o. Lei Distrital no 4.949/2012, art. 16-A (com redação dada pela Lei Distrital no 6.488/2020). Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.330.817/DF, Plenário, j. 11.02.2022; TJDFT, Processo no 0711311-77.2020.8.07.0000, Conselho Especial, j. anterior a 30.04.2021. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo a impossibilidade de a cláusula de barreira prevista no edital do concurso prevaleça sobre lei formal vigente. Argumenta que quando da publicação do Edital no 01/CP-32/2021, a Lei Distrital no 6.488/2020 estava em vigor e determinava que os candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente ofertadas não poderiam ser eliminados do certame, devendo permanecer no cadastro de reserva. Afirma que o edital, contudo, insistiu em limitar o cadastro aos 200 (duzentos) primeiros colocados, em afronta direta à legislação. Acrescenta que, embora a norma tenha sido declarada inconstitucional pelo TJDFT, “a decisão não havia transitado em julgado e, posteriormente, foi expressamente revertida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.330.817/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei no 6.488/2020”. Assevera a ocorrência de preterição do recorrente, gerando direito subjetivo a sua nomeação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a condenação das partes recorridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, OAB/DF 48.163. Nas contrarrazões, a parte recorrida BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, OAB/DF 48.163. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002